Tribunal: TJPA
Processo: 0807404-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12965 - Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807404-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO AUGUSTO ALVES DA PAIXAO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807404-34.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MÁRCIO AUGUSTO ALVES DA PAIXÃO
RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ – IGEPREV
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONTRA O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ – IGEPREV. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA ESCOLHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
Márcio Augusto Alves da Paixão
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que declinou da competência territorial para julgar ação revisional de benefício previdenciário proposta em face do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará – IGEPREV, determinando a remessa dos autos à Comarca de Marabá/PA. O agravante sustenta a validade da eleição do foro da capital, com base no art. 52, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a eleição do foro da capital do Estado do Pará, feita pelo autor, para o ajuizamento de ação contra autarquia estadual, à luz da regra de competência territorial concorrente prevista no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece regra de competência territorial concorrente nas demandas ajuizadas contra Estados ou o Distrito Federal, permitindo ao autor propor a ação no foro do seu domicílio, no local do fato, na situação da coisa ou na capital do ente federado.

4.

A competência territorial possui natureza relativa e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que, em ações movidas contra autarquias estaduais, é prerrogativa do autor escolher validamente o foro entre as opções previstas no art. 52, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O autor tem a prerrogativa de eleger o foro da capital do ente federado para o ajuizamento de ação contra autarquia estadual, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC/2015.

2.

A competência territorial, por ser relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

3.

A atuação jurisdicional deve respeitar a faculdade legal conferida ao autor, sob pena de nulidade por violação às regras de competência concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 52, parágrafo único, e 63; Súmula 33/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0808971-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 2024; TJPA, AI nº 0807910-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no CC 184.123/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Márcio Augusto Alves da Paixão
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM.
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém
nos autos da
Ação Revisional de Benefício Previdenciário c/c pedido de tutela antecipada de urgência
, proposta contra o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará – IGEPREV.

Na origem, o agravante, Policial Militar reformado por ato administrativo publicado no Boletim Geral da PMPA nº 186 II, de 10 de outubro de 2023, ajuizou ação revisional objetivando a reavaliação dos critérios de sua inativação, optando por propor a demanda no foro da Capital do Estado, em conformidade com o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, contudo, declarou sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à comarca de Marabá/PA, local de domicílio do autor, por entender inaplicável a eleição do foro da capital, nos moldes da interpretação do dispositivo supracitado.

Inconformado, o recorrente interpor o presente recurso. Nas razões recursais, o patrono do recorrente sustenta que a decisão merece reforma
,
haja vista que o juízo originário já havia praticado diversos atos processuais, e sem motivo aparente decidiu declarar sua incompetência.

Argumenta ainda que, por se tratar de ação proposta em face de autarquia estadual, assiste-lhe o direito de eleger o foro da capital, por força do art. 52, parágrafo único, do CPC, corroborado pelo art. 63 do mesmo diploma legal, que trata da possibilidade de modificação da competência territorial por convenção das partes.

Diante disso, requer o provimento do recurso para 1) deferir a justiça gratuita e 2) manter a competência do foro em Belém/PA para o processamento e julgamento da presente demanda, com base nos arts. 52, § único e art. 63, ambos do CPC.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27788150 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso para que os autos permaneçam na 2ªVara da Fazenda Pública de Belém (Num. 29053238 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Comarca de Marabá.

Na origem, o recorrente objetiva a condenação do IGEPPS a reconhecer como data de início do benefício (DIB) o dia 13 de março de 2017, em razão da incapacidade laboral total e permanente, bem como do preenchimento dos requisitos para a concessão da reforma policial, nos termos da LC nº 039/2002.

Como se vê o IGEPPS figura como parte ré na ação originária, sendo imperioso destacar, neste momento processual, a relevância da tese recursal atinente à ofensa ao parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, dispositivo que estabelece competência territorial concorrente e confere ao autor a faculdade de eleger o foro para o ajuizamento da demanda, conforme segue:

“
Art. 52
. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único
. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

Nessa perspectiva, tendo o autor, ora agravante, optado pelo ajuizamento da ação no foro da capital, que corresponde ao domicílio do ente estatal demandado, mostra-se juridicamente relevante a sustentação de que tal foro é competente para o julgamento da causa.

Destaca-se, ademais, que, por se tratar de hipótese de competência territorial, esta reveste-se de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUTOR DOMICILIADO EM COMARCA DIVERSA. AÇÃO CONTRA O DETRAN/PA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: "A competência territorial para ações contra autarquias estaduais é concorrente, cabendo ao autor escolher o foro de seu domicílio."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 52, parágrafo único; Súmula nº 33/STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08089713720248140000 22602133, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS REFORMADO POR INVALIDEZ, RESIDENTE ATUALMENTE EM XINGUARA/PA. DECISÃO DE PISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA AO FORO DE GOIÁS. CABIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1704520. EM SE TRATANDO DE COMPETÊNCIA RELATIVA, FIXADA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CPC, PODE O AUTOR ELEGER A PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO JUÍZO ONDE INICIALMENTE AJUIZADA, QUAL SEJA, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807910-83.2020.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022 ) (grifei)

Desta feita, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a faculdade conferida ao autor pela Constituição Federal de 1988 e reiterada pela legislação processual civil, no sentido de que a escolha do foro constitui prerrogativa legítima e válida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA DE PARTICULAR CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Fazenda Pública do Estado do Goiás da Comarca de Luziânia/GO e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, no âmbito de ação anulatória de auto de infração ajuizada por particular contra a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, declarou-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, suscitado.

II -
Nesse sentido, conforme delineado na decisão agravada, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 apresenta regra de competência concorrente, independentemente dos limites territoriais do Estado-Membro demandado, devendo ser observada em conjunto com as disposições de organização judiciária do ente federado.

III - Na hipótese, consoante esclarecido, a distribuição originária do feito ocorreu no foro do domicílio da parte autora, onde foi fixada e, posteriormente, declarada a competência territorial ora debatida, de acordo com precedentes desta Corte
: AgInt no CC n. 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/6/2019; AgInt no CC n. 157.479/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 4/12/2018.

IV - Com efeito, verifica-se que a irresignação da recorrente é limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o provimento do presente recurso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 184.123/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente
. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ. 4. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF não tem o condão de autorizar o sobrestamento do presente conflito, à míngua de previsão legal. Precedentes: AgInt no CC 158781/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2019; AgInt no CC 157479/SE, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/12/2018. 5. Agravo interno desprovido (AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Diante do exposto, reconheço a existência de verossimilhança nas alegações recursais, notadamente no que concerne à possibilidade de ajuizamento da ação no foro escolhido pelo agravante, nos moldes do art. 52, parágrafo único, do CPC, que consagra a competência concorrente e, por conseguinte, a prerrogativa de eleição do foro pelo autor da demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para desconstituir a decisão recorrida, determinando a permanência dos autos na 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme os fundamentos expendidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 10/10/2025